Tribunal: TJBA
Processo: 0500343-61.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação nº 0500343-61.2020.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Apelado: Matheus Muniz Trindade Apelado: Jewlyson Jo Clementino Severiano Advogado: Dr. Glauber J. Subutzki (OAB/BA 40.005) Origem: 2ª Vara Crime da Comarca de Lauro de Freitas Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO DE MATHEUS TRINDADE INCURSO NO ART. 14 DA LEI 10.826/03. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA QUE ABSOLVEU O RÉU MATHEUS TRINDADE E DESCLASSIFICOU A CONDUTA IMPOSTA A JEWLYSON SEVERIANO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECISÃO QUE MERECE REFORMA PARA CONDENAR OS APELADOS POR INFRAÇÃO AO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. Descreve a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 31/03/2020, por volta da 01h30min, policiais militares, realizando ronda na região do bairro de Portão, mais precisamente na Rua Leonardo dos Santos, no Município de Lauro de Freitas, abordaram o veículo Hyundai HB20, de cor prata, placa PZH-8F36, onde se encontravam os Recorridos, e, realizada busca pessoal, encontraram na cintura de MATHEUS uma arma de fogo tipo revólver, marca INA, N° 98545, oxidado, calibre 32, municiado com 05 (cinco) cartuchos intactos, e, em poder de JEWLYSON, 15 (quinze) porções de cocaína acondicionadas individualmente em microtubos de plástico, com massa bruta total de 4,67g (quatro gramas e sessenta e sete centigramas). Demonstrado nos autos, a partir do auto de exibição e apreensão (ID. 76625551, fl. 07), dos laudos toxicológicos provisório e definitivo (IDs 76625551 - fl. 29, e 76625800) e da prova oral produzida, a materialidade e autoria delitivas, nas pessoas dos apelados. Em que pesem as alegações defensivas, todos os elementos de convicção produzidos, consoante acima relatados, sobretudo as circunstâncias da prisão, a forma de acondicionamento do entorpecente apreendido em poder de JEWLYSON JO, além da arma de fogo encontrada na cintura do apelado MATHEUS, indicam a atividade da traficância e não o porte para uso próprio consoante sustentado pelo juiz sentenciante. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão punitiva estatal e condenar MATHEUS MUNIZ TRINDADE e JEWLYSON JO CLEMENTINO SEVERIANO nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Mantida a condenação, pelo juízo de origem, de Matheus Trindade como incurso no art. 14 da Lei 10.826/03. Dosimetria. Penas-base fixadas, para cada um dos réus, no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, para cumprimento em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, tornadas definitivas, tendo em vista a inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes ou causas de diminuição e aumento. Apelados que não fazem jus ao benefício do § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas. Circunstâncias das ações criminosas que demonstram habitualidade delitiva. Pela condenação, pelo juízo de origem, do réu MATHEUS MUNIZ TRINDADE pela prática do delito do art. 14 da lei 10.826/03, às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, aplica-se a regra do art. 69 do CP, fixando as penas no patamar total definitivo de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além de 510(quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Apelo ministerial provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0500343-61.2020.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, na qual figura como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelados MATHEUS MUNIZ TRINDADE e JEWLYSON JO CLEMENTINO SEVERIANO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao apelo ministerial, para condenar MATHEUS MUNIZ TRINDADE e JEWLYSON JO CLEMENTINO SEVERIANO incursos no crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)